Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-68.2020.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001167-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JEFERSON RODRIGO DE ARRUDA - CPF: 013.695.971-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERRARINI & PISONI LTDA - CNPJ: 06.113.045/0001-59 (VÍTIMA), DANIEL DONIZETI DE SOUZA - CPF: 015.076.141-44 (ASSISTENTE), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (ASSISTENTE), JOAO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 005.847.871-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EXTINÇÃO DOS EFEITOS PENAIS E DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. PRE
JUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
.
RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pel
o juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. O réu foi acusado de receber e ocultar, em 04/10/2019, 60 pneus provenientes de furto, com ciência de sua origem ilícita, sendo preso em flagrante no local em que os bens estavam armazenados. No recurso, alegou-se, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto e, no mérito, a ausência de provas quanto ao dolo, pleiteando
a
absolvição ou, subsidiariamente,
a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa e readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena concretamente aplicada; (
ii
) analisar, caso superada a preliminar, a suficiência de provas quanto ao dolo, a possibilidade de desclassificação para a forma culposa e eventual
necessidade de
revisão da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, mesmo na fase recursal, quando demonstrado o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Com base na pena concretamente fixada (01 ano e 02 meses de reclusão), o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (07/06/2021) e a publicação da sentença condenatória (08/06/2025) transcorreu prazo superior ao previsto legalmente (04 anos e 01 dia), sem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, autorizando o reconhecimento da prescrição retroativa.

Não havendo recurso da acusação, aplica-se a Súmula 146 do STF, segundo a qual a prescrição é regulada pela pena
em concreto fixada
na sentença.

A declaração de prescrição extingue a punibilidade e prejudica a análise do mérito recursal,
alcançando também os efeitos penais
da
condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 109 do Código Penal.

Transcorrido prazo superior ao
previsto em lei
entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas, deve-se declarar extinta a punibilidade do réu por prescrição.

O reconhecimento da prescrição prejudica o exame do mérito recursal e extingue os efeitos penais

da condenação
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; TJMT, Apelação Criminal n. 0009359-46.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J
eferson
R
odrigo de
A
rruda
contra sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente
a denúncia oferecida
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação).

Segundo a denúncia, no dia 04/10/2019, por volta das 10h, em veículo estacionado no estabelecimento comercial "Auto Posto Industriário", situado na Rua 30, no bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT, o denunciado foi preso em flagrante delito por receber/ocultar, em proveito próprio ou alheio, 31 (trinta e um) pneus 305/75 R24, 04 (quatro) pneus 1.200 R24 e 25 (vinte e cinco) pneus 175/65 R14, ciente de sua procedência ilícita, produtos de furto ocorrido em 03/10/2019 contra a empresa vítima "
Cerradus
Pneus".

Narrou-se que a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá recebeu informações de que o material subtraído estaria oculto em uma carroceria de caminhão estacionada no "
Auto Posto
Industriário". Ao se deslocarem até o local, foram informados pelo funcionário do posto que o veículo era de propriedade do apelante. Após contato telefônico, o apelante compareceu ao local e informou que disponibilizou a carroceria para que seu conhecido de alcunha "Pequi" guardasse os pneus. Em sede policial, o apelante confessou ter conhecimento de que 43 dos 60 pneus apreendidos eram produto de furto.

A denúncia foi recebida em 07/06/2021. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública.

Em 08/06/2025, foi prolatada sentença
que julgou
procedente a denúncia e conden
ou
o réu J
e
ferson Rodrigo
d
e Arruda pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), aplicando-lhe pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 1.518,00.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de que, considerando a pena aplicada de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, o prazo prescricional correspondente
é
de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Como entre o recebimento da denúncia (07/06/2021) e a prolação da sentença (08/06/2025) transcorreram 04 (quatro) anos e 01 (um) dia,
no seu entender,
estaria configurada a prescrição retroativa. No mérito, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto à ciência da origem ilícita dos bens, argumentando que o apelante não sabia que os pneus eram produto de crime. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) e a redução da pena-base pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas, sustentando que não se configura a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a sentença ainda não transitou em julgado, o que impediria o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena aplicada. No mérito, afirmou estar
em
comprovada
s
a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo pela confissão extrajudicial do réu e pelas circunstâncias do caso, que evidenciam o dolo direto na conduta. Quanto à dosimetria, defendeu a adequação da valoração negativa das consequências do crime pelo elevado valor dos bens receptados (R$ 56.150,00).

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que, com base na pena aplicada de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP). Como entre o recebimento da denúncia (07/06/2021) e a sentença proferida (08/06/2025) transcorreram 04 (quatro) anos e 01 (um) dia, sem que houvesse recurso ministerial, opinou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, restando prejudicada a análise dos demais pleitos recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Entretanto, quanto ao mérito, de fato, verifica-se a ocorrência da prejudicial da prescrição
pena
em concreto, consoante passo a demonstrar.

A pena aplicada ao apelante
, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal,
foi
de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Conforme
preliminar arguida no recurso defensivo, endossada
no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, em face dos elementos constantes dos autos que evidenciam o transcurso de lapso temporal superior ao prazo legal previsto para a persecução penal.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, por constituir matéria de ordem pública, deve ser reconhecida pelo magistrado,
inclusive de ofício,
conforme
o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA.PRESCRIÇÃODA PRETENSÃOPUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DEOFÍCIO.

[...]5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, deofício, reconhece-se aprescriçãoda pretensãopunitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação deofíciopara pronunciar aprescriçãoda pretensãopunitivae extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstraçãoconcretada ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.É cabível o reconhecimento, deofício, daprescriçãoda pretensãopunitivaestatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a penaconcretamentefixada.”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada na sentença condenatória (01 ano e 02 meses de reclusão) e o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso,
a prescrição ocorre
em 04 (quatro) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 07/06/2021 e que a sentença condenatória foi publicada em 08/06/2025, ou seja, transcorreu período de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia entre os marcos temporais
, ultrapassando o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva nesse intervalo.

Importante destacar que, conforme a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal,
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
. No caso em tela, não houve recurso ministerial, o que autoriza a aplicação da prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada.

Dessa forma, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Reconhecida a prescrição,
ocorre a extinção dos
efeitos
da sentença condenatória, sejam eles penais (imposição de pena) ou civis (como a fixação de indenização em favor da vítima)
,
sem prejuízo à vítima, que poderá buscar a reparação dos danos
sofridos
na esfera cível.

Considerando
o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, com a
consequente extinção da punibilidade, resta prejudicado
o recurso quanto às teses defensivas de mérito
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela defesa, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Jeferson Rodrigo de Arruda
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025